Tribunal: TJPA
Processo: 0002080-40.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002080-40.2007.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE

APELADO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA - MST, VIA CAMPESINA, MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INVASÃO EM USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

Descrição do caso
: Agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização por perdas e danos em razão de suposta invasão à Usina Hidrelétrica de Tucuruí por integrantes de movimentos sociais.

Questões em discussão
:

(i) Nulidade da decisão por julgamento antecipado da lide.

(ii) Necessidade de provas para demonstrar a responsabilidade dos réus pelos danos alegados.

Razões de decidir
:

1.

Preliminar de nulidade
: Rejeição da preliminar de nulidade por julgamento antecipado da lide, pois as partes expressamente requereram o julgamento antecipado, não havendo cerceamento de defesa (art. 370 do CPC).

2.

Mérito
: Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de provas que demonstrem a responsabilidade dos réus pelos danos alegados. As imagens apresentadas não identificam os responsáveis pelos danos, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido (art. 186 do CC).

Dispositivo
:
Conheço do recurso de agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Tese de Julgamento
: Para a responsabilização civil, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o dano sofrido. A ausência de provas suficientes impede a condenação. O julgamento antecipado da lide, quando solicitado pelas partes, não configura cerceamento de defesa.

Legislação Aplicável
:

·

Código de Processo Civil (CPC)
: Artigos 10, 370, 371, 489, 1.021, §3º, e 1.022.

·

Código Civil (CC)
: Artigos 186 e 927.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002080-40.2007.8.14.0061

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, VIA CAMPESINA e MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática de
id. 15477836
, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível que interpôs a agravante.

Cuidam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE, em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível Empresarial de Tucuruí/PA que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta pela ora apelante em face do MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS - MAB, MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TERRA – MST E VIA CAMPESINA, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Na origem, a empresa autora afirmou que é legítima possuidora e proprietária do complexo onde está situada a Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHE Tucuruí, a qual teria sido invadida no dia 23 de maio de 2007 por um grupo de cerca de 500 (quinhentas) pessoas que seriam integrantes do Movimento dos atingidos por barragens (MAB), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e Via Campesina. Relatou ainda que esse grupo teria agido com truculência na ocupação, causando danos ao portão de segurança e no portão de vidro que dá acesso ao interior da Usina, causando despesas a empresa no importe de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais).

Apontou que vários objetos teriam sido subtraídos da empresa, que foram orçados no valor de R$ 742,60 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos) e que as atividades da empresa ficaram comprometidas com a ocupação, impossibilitando o fornecimento de energia elétrica aos usuários.

Em razão das tentativas infrutíferas de negociação com os movimentos para a desocupação do local, a empresa propôs ação de reintegração de posse nº 20071000937-2, obtendo liminar favorável no dia 23/05/2007, apenas conseguindo cumprir a decisão, contudo, no dia 24/05/2007, às 21h00, permanecendo os integrantes dos movimentos por 40 (quarenta) horas dentro da usina.

Por estas razões, pugna a empresa pela condenação dos movimentos ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no importe de R$ 1.331,085,16 (um milhão, trezentos e trinta e um mil e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Após regular instrução processual o juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“ DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais (já quitadas) e dos honorários advocatícios, os quais, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte recorrida para contrarrazões, e remetam-se em seguida ao E. TJE/PA para julgamento. Sobrevindo o trânsito em julgado, certifique e dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para, querendo, iniciar o cumprimento de sentença dos honorários arbitrados.

Sem manifestação, arquive-se.

P. I.

Tucuruí, 31 de março de 2020.

RAFAEL DA SILVA MAIA

Juiz de Direito

Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí”

Em suas razões o autor/apelante o (ID 11010829 e ID 11010830, págs. 1-5), por meio do qual pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença, tendo em vista que o magistrado não observou os termos do art. 370 do CPC, tendo desconsiderado seu poder-dever de proceder a instrução processual para fins de proceder a uma resolução meritória do processo.

Relata que o juiz de primeira instância deixou de apreciar as provas constantes nos autos que identificariam devidamente os responsáveis pelos atos danosos, o que estaria em total desacordo com o disposto nos artigos 371, 10, 489, 461, 481, todos do CPC.

Requer que seja julgado procedente o recurso.

Em sede de contrarrazões ao recurso (IDs. 11010874, págs. 2-6; 11010884 págs. 1-3), o apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Proferi a
decisão monocrática
ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AS PARTES REQUERERAM EXPRESSAMENTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE QUE AS IMAGENS PROVAM O DANO. NO ENTENTO, NÃO DEMONSTRAM QUE OS AUTORES AGIAM EM NOME DOS APELADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

- 1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.

- 2. Necessidade de prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

- 3. Recurso conhecido e Desprovido.

Embargos de Declaração de CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE ao ID15565922.

Contrarrazões ao ID 15743739.

Ao ID 18231841, proferi Decisão Monocrática aos Declaratórios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida a omissão e a contradição apontadas, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (REsp 1250367/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 22/08/2013).

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Inconformada CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 18608614, no qual sustenta o seguinte: (i) Ocorrência de dano e comprovação do nexo de causalidade, conforme provas constantes dos autos, como boletim de ocorrência, pautas de reivindicações dos movimentos MAB, MST e Via Campesina, decisão liminar de reintegração de posse, imagens da parte externa do local invadido, relatórios da Segurança Patrimonial da Eletronorte e outros documentos identificando os invasores e itens desaparecidos. (ii) Necessidade de anulação do acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, em afronta aos artigos 370, 371 e 10 do CPC. (iii) Excessividade dos honorários advocatícios fixados em 10% e majorados para 12% no segundo grau, considerando a atuação da Defensoria Pública limitada à apresentação intempestiva de contrarrazões.

Assim, pede o provimento recursal.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno
(Id. 19551850).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da arguição de nulidade da decisão em razão do julgamento antecipado da lide e, ainda, sobre a valoração das provas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

A apelante alega em preliminar que caberia ao juiz a condução do processo e que este deveria ter formado um arcabouço probatório mínimo antes de proferir a decisão, mesmo as partes tendo expressado que não possuíam mais provas a produzir.

Pois bem. Adianto que não assiste razão à Apelante, pois o juízo de piso julgou a ação improcedente analisando todas as questões discutidas em conformidade com o entendimento do STJ.

Destarte, caberá ao Magistrado, sempre por decisão fundamentada a condução dos meios de prova utilizados no processo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em precedente jurisprudencial que cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1587054/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Neste aspecto, o STJ já formou seu entendimento de que só há cerceamento de defesa quando do julgamento antecipado da lide, se não for oportunizada a produção da prova:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)

No presente caso, foi oportunizada a produção de prova pelo juízo, no id Num. 11010823 - Pág. 3. No id Num. 11010824 - Pág. 3, a apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide e no id Num. 11010824 - Pág. 5, a apelante se manifestou no mesmo sentido.

Diante do Exposto, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se sobre a alegação de que o juízo de conhecimento não teria avaliado as provas constantes dos autos que identificariam devidamente os responsáveis pelos atos danosos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram juntadas imagens do evento danoso nos ids Num. 11010767 - Pág. 2-4. Entretanto, pelas imagens não é possível identificar se os causadores dos danos pertencem às entidades apeladas.

Neste aspecto, as imagens comprovam o dano, sem, no entanto, demonstrar seus responsáveis, o que poderia ter sido comprovado por outros meios de prova, como a prova testemunhal.

Para que haja condenação em dano moral ou material é necessária a comprovação a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, nos termos do art. 186 do CC:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No mesmo sentido, estatuiu a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002
. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido
. (Ap 177879/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

(TJ-MT - APL: 00032428720148110003 177879/2016, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO EXPERIMENTADO E O ATO PERPETRADO PELO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.No campo da responsabilidade civil, para que seja imputada a obrigação de indenizar um prejuízo material ou moral é necessária à comprovação do dano,
bem assim do nexo de causalidade entre este e a conduta perpetrada, ou seja, a obrigação de ressarcir decorre da conjugação desses dois fatores: demonstração do dano e do nexo de causalidade
. 2. In casu, tangente ao dano material, este depende de prova efetiva de sua existência, do valor e da relação causa e efeito, ou seja, da demonstração de que o prejuízo patrimonial efetivamente ocorreu, o que não foi demonstrado na hipótese. 3. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, já que este não pode ser confundido com meros dissabores ou aborrecimentos do cotidiano das pessoas nas suas relações estabelecidas. Embora não se exija prova de sua ocorrência, a situação a lhe dar suporte tem que ser de tal monta que possibilite ao homem médio vislumbrá-lo, circunstância não ocorrente na hipótese sub examine.

(TJ-BA - APL: 09619162520158050113, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2019)

Desta forma, verifico que do arcabouço probatório não é possível identificar com clareza os agentes causadores do dano e nem que estes eram associados das instituições apeladas, não se podendo imputar tal conduta aos apelados.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024